Tribunal: STF
Processo: RE 1225254
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 35):
    “"I - Mandado de Segurança contra ato do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios do Tribunal de Justiça de São Paulo. Indeferimento de pedido de preferência para as viúvas e herdeiros dos credores originários. Desacerto da decisão. Crédito de natureza alimentar. Direito objetivo com interpretação extensiva. II - A expressão 'titulares que tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório', utilizada pelo legislador constituinte reformador, tem como escopo impedir a burla ao critério da preferência, e impossibilitar que um credor, que não seja sexagenário, ceda voluntariamente o crédito a um sexagenário, e usufrua da ordem de preferência. III - No caso, houve sucessão hereditária, sem voluntariedade na transmissão do direito. Além disso, na espécie, o beneficio da preferência é permitido, pois, os titulares, bem antes da data de expedição do precatório, morreram com mais de sessenta anos de idade. IV - Incabível a condenação em honorários advocatícios. Segurança concedida.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 7, p. 31).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 97 do ADCT e 100, §2º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta que a preferência na ordem de pagamento do precatório não alcança os sucessores, mas tão somente os titulares originários.
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal ao julgar conjuntamente as ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, afirmou procedente em parte o pedido que se voltava contra a Emenda Constitucional 62/2009, a qual alterou o art. 100 da Constituição Federal e acrescentou o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
    Na oportunidade, e na parte que diz respeito à controvérsia destes autos, considerou constitucional o regime denominado de “superpreferência”, ou seja, validou a interpretação, segundo a qual, ao se tornar idoso, ainda que já expedido o precatório, o titular de crédito com a Fazenda Pública pode requerer a preferência.
    Transcreve-se, a propósito, excerto do voto do Ministro Luiz Fux, redator para o acórdão das ações objetivas mencionadas:
    “Sob este pano de fundo, o que pretendeu a EC nº 62/09 foi incrementar essa diferenciação no regime de pagamentos, adicionando agora, ao referido critério objetivo da natureza do crédito alimentar, alguns parâmetros subjetivos quanto à pessoa do credor, cujo preenchimento alça o precatório de que é titular a uma segunda e mais elevada ordem de precedência, acima dos precatórios alimentares ordinários e dos precatórios sem qualquer qualificativo. Daí a denominação de superpreferência ao regime instituído pelo §2º do art. 100 da Constituição, que toca os créditos alimentícios cujos titulares (i) tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório ou (ii) sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, limitada a preferência, em qualquer caso, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.
    Ao assim proceder, na realidade a Emenda ora em análise atendeu a um reclamo social que já vinha encontrando eco no cenário jurídico, inclusive na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, e que se baseava em um juízo sobre os efeitos particularmente gravosos do tempo e da constância da inadimplência sobre determinadas classes de credores, de expectativa de vida mais reduzida quando comparada com os demais. No plano legislativo, essa finalidade de conferir tratamento mais benéfico aos idosos na execução contra a Fazenda Pública guiou a elaboração das Propostas de Emenda à Constituição nº 01 de 2003, de autoria do Senador Maguito Vilela, nº 29 de 2005, de autoria do Senador Sérgio Cabral, e nº 61 de 2005, de autoria do Senado Paulo Paim, todas voltadas a dispensar tais créditos do regime de precatórios, equiparando-os, assim, ao regime da requisição de pequeno valor ( apud CANTOARIO, Diego Martinez Fervenza. A execução por quantia certa em face dos entes públicos: um estudo sob a perspectiva do direito à execução das decisões judiciais, Dissertação (Mestrado em Direito Processual) Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011, p. 161). Em paralelo, a doutrina processual já aventava a possibilidade de se aplicar aos precatórios a regra do art. 1.211-A do CPC, que, na redação da Lei nº 10.173/01, conferia prioridade de tramitação aos feitos em que figurasse como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos posteriormente reduzida para 60 anos ou mais com a entrada em vigor da Lei nº 12.008/09 , ainda que com respeitáveis vozes apontando a impossibilidade de extensão da regra diante da natureza administrativa do procedimento do precatório (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Os precatórios e a prioridade aos processos de idosos. Repertório IOB de Jurisprudência, nº 14, caderno 3, julho/2001, p. 280). De forma similar, o voto do Min. Eros Grau no AgRg na Rcl nº 3.034/PB, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, calcou-se explicitamente na circunstância de o credor do precatório ser portador de doença grave e incurável para validar a ordem de sequestro determinada pela decisão então reclamada, assim excepcionando a jurisprudência tradicional desta Corte quanto às hipóteses restritivas de sequestro previstas na Constituição.
    (…)
    Por outro lado, é evidente a inconstitucionalidade do novo §2º do art. 100 da Constituição quanto ao balizamento temporal fixado para a aplicação da preferência no que concerne aos idosos. Consoante o texto introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009, a preferência a idosos com sessenta anos ou mais de idade será apurada na data de expedição do precatório. Ora, ao assim proceder, o constituinte derivado incorreu em ultraje à isonomia entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que preteriu, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não no momento da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento.
    O princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput), núcleo elementar do Estado Democrático de Direito em que se assenta a República Federativa do Brasil (CF, art. 1º, caput), requer uma mesma e única maneira de tratar todos os idosos titulares de créditos judiciais contra a Fazenda Pública. Isso decorre da presença da mesma razão subjacente à preferência em ambos os casos, bem enunciada pelo voto do Min. Relator ao se referir à necessidade do mais breve recebimento dos seus créditos, porque a passagem do tempo lhes ameaça mais fortemente de não poder sequer desfrutar dos seus direitos tardiamente concretizados. Ao diferenciar a hipótese de incidência da nova preferência segundo a data de expedição do precatório, a EC nº 62/09 negou a dimensão mais rudimentar da igualdade, na sua acepção de isonomia perante a lei, caracterizando verdadeira discriminação arbitrária, na medida em que despida de razão suficiente para diferenciar as hipóteses de idosos com sessenta anos na data de expedição do precatório e de idosos que venham a completar tal idade em momento posterior à expedição, mas anterior ao pagamento.”
    Observe-se que a interpretação foi dada com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, bem como do princípio da isonomia, os quais refletem o sentido de urgência na liquidação dos precatórios alimentares. 
    Ademais, e para ratificar a interpretação desta Corte e explicitar que independentemente de como se deu a titularidade do precatório – seja originário ou por sucessão -, em 15 de dezembro de 2016, passou a viger a alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 94, a qual modifica o artigo 100, § 2º, da Carta de 1988, que passar a ter a seguinte redação: 
    “Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.” (grifos nossos)
    Nesse sentido, a Primeira Turma recentemente assentou o caráter de garantia creditícia da disposição constitucional em questão no âmbito do RE-AgR 973.192, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 14.11.2016, assim ementado:
    “PRECATÓRIO – DÉBITO ALIMENTAR – CREDOR MAIOR DE 60 ANOS – ARTIGO 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A baliza do artigo 100, §2º, da Carta da República é garantia do pagamento de débitos de natureza alimentícia aos credores que tenham 60 anos de idade ou mais na data de expedição do precatório. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.”
    Nesse contexto, nos termos da diretriz jurisprudencial deste Tribunal, entende-se que a preferência ao titular do crédito de precatório surge no momento em que preenchido o requisito etário, independentemente de ser credor originário ou sucessor por hereditariedade.
    Assim, constata-se que a comprovação do preenchimento do requisito etário dos sucessores, para fins de preferência do pagamento do precatório, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, consoante o art. 932, IV,a, do CPC, c/c art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente